Tribunal: TJDFT
Processo: 0754696-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. INVESTIGAÇÃO REFERENTE A CRIMES DE ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DA PACIENTE E DE TODO O SEU NÚCLEO FAMILIAR. INDICIAMENTO APENAS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MUDANÇA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO AFASTA O RISCO À ORDEM PÚBLICA E À PERSECUÇÃO PENAL. CRIMES REITERADOS MEDIANTE CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO DE FILHA MENOR DE IDADE À ÉPOCA. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. SUBORDINAÇÃO AO MARIDO. PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM FACE DA PENA A SER IMPOSTA EM CASO DE CONDENAÇÃO. ANTECIPAÇÃO INADMISSÍVEL NESTA VIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SOLTURA DE UMA DAS FILHAS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OITIVA PERANTE O DELEGADO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE INEXISTENTE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO NESTE MOMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Os elementos de prova colhidos no inquérito apontam o envolvimento da paciente em grupo liderado por seu marido, que locava veículos em grandes locadoras, vendia a terceiros ou fazia novos contratos de locação, via OLX, para terceiros de boa-fé, que utilizavam esses veículos para trabalhar como motorista de aplicativo. Ainda que o relatório final produzido pela autoridade policial tenha imputado à paciente apenas parte dos delitos imputados aos demais investigados, não houve redução da gravidade da conduta que lhe é imputada.
2. A alegação de que a paciente agiu por subordinação ao seu marido, que praticava violência moral, psicológica e patrimonial, deve ser comprovada pela defesa no curso da instrução, porquanto a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, nem contraditório.
3. Não há falar em proporcionalidade da segregação cautelar da paciente, pois, não é possível antever a pena que lhe será imposta em caso de condenação e se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime fechado.
4. O art. 580 do CPP disciplina que a decisão judicial benéfica a um dos corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, o que não se afigura nos autos, haja vista que a revogação da prisão preventiva da filha da paciente decorre de sua inimputabilidade à época em que os fatos delituosos ocorreram.
5. O inquérito policial é procedimento administrativo, de cunho inquisitivo, em que não se exige o acompanhamento do investigado por um advogado. Entendimento do STJ.
6. O decreto de prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação idônea e está alicerçado em elementos informativos robustos, não bastando, na fase incipiente em que se encontra o feito, as condições pessoais favoráveis por ela ostentadas, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que exige a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
7. A fixação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada, neste momento, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
8. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.